Tribunal: TJDFT
Processo: 0700880-19.2018.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700880-19.2018.8.07.0011 RECORRENTES: B.M.G TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, JOSÉ TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO, BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA, que não conheceu da apelação cível manejada por B.M.G TRANSPORTES E COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, JOSÉ TEIXEIRA VAZ DE MELO, GABRIEL VAZ DE MELO e BRUNO DE SOUSA VAZ DE MELO. Os recorrentes alegam que a decisão recorrida ofendeu o artigo 341, parágrafo único, do Código de Processo Civil, pois, tendo a Curadoria de Ausentes apresentado defesa por negativa geral, é possível o afastamento dos efeitos da revelia sem ofender a dialeticidade. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 341, parágrafo único, do CPC, porque está a impugnar decisão unipessoal. Seguindo essa linha de entendimento, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que não “se conhece do recurso especial interposto contra decisão monocrática ante o não esgotamento das instâncias ordinárias, sendo aplicável o óbice da Súmula 281 do STF”. (AgInt no AREsp n. 2.225.405/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 11/4/2023). Caso fosse possível superar a referida barreira, ainda assim o apelo não deveria transitar, pois a turma julgadora não realizou nenhuma consideração a respeito do preceito supracitado, e a parte se descuidou de opor os cabíveis embargos de declaração. Diante disso, deve ser reconhecida a ausência de prequestionamento, nos termos dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF (AgInt no AREsp n. 2.004.758/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023). Na remota hipótese de também serem ultrapassados os óbices acima, é de se registrar que, de acordo com a Corte Superior, em “obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Precedentes”. (AgInt no REsp n. 2.028.929/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). Assim, tendo a turma julgadora apreciado o tema em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015